Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-25.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-25.2019.8.14.0221

APELANTE: MIGUEL BARROS DA SILVA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2. Configurada a omissão acerca do índice de correção monetária e diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

3. Provimento parcial dos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão quanto ao índice de correção monetária, todavia, de ofício, aplicar o INPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ - TERMO DE MAGALHÃES BARATA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800099-25.2019.8.14.0221

EMBARGANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 10003626

AGRAVANTE/APELANTE: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO VOTORANTIM S/A, contra Acórdão de Id. 10003626, proferido em sede de Agravo Interno em Apelação Cível, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por MIGUEL BARROS DA SILVA, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora. Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas, o que não ocorreu no caso em tela, bem como verificou-se a ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo pelo consumidor.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor de (SIC) entendo que o valor arbitrado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. No que diz respeito aos juros e correção monetária, em relação aos danos materiais em face de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso e a partir do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 54, do STJ e da súmula 43, do STJ, respectivamente.

O acolhimento total da pretensão autoral em sede recursal, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, para condenar o banco réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

6. Provimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade, para reformar integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.”

Em suas razões (Id. 10119364), o embargante, em síntese, alegou a ocorrência de omissão, tendo em vista que não teria sido fixado índice de correção monetária, de forma que requereu a aplicação da Selic.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no Id. 10576271, pugnando pelo desprovimento do recurso, diante do manifesto caráter protelatório, devendo ser condenado o embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório, incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade, (II) eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, observa-se que, de fato, houve omissão quanto ao índice a ser aplicado. Diante da nulidade do contrato, implica-se na ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado. Todavia, não há que se falar em aplicação da Selic, como alega o embargante, ensejando, assim, a aplicação, de ofício, do INPC, que é o índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.

Nesse sentido, cito precedente do TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0001287-05.2019.814.0054 APELANTE/APELADO: BANCO ITAÚSA APELADO/APELANTE: ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS –ANÁLISE CONJUNTA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – PESSOA ANALFABETA -COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADOÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO - JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e réu. Análise conjunta.

2. No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, ainda que na modalidade cartão de crédito consignado. Pessoa analfabeta.

3. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

4. No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5. Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o autor sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

6.

Quanto à adoção da taxa Selic, observa-se que a ausência de previsão contratual acerca do índice de correção monetária a ser utilizado, necessariamente enseja a aplicação do INPC, de outro modo, é o
índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, merecendo reforma nessa parte do decisum ora vergastado.

7. Por fim, tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, no que se refere ao índice de atualização para o INPC, e ainda PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor/apelante, para fixar a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença vergastada em seus demais termos. É como voto.

(Apelação Cível nº 0001287-05.2019.8.14.0054, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-11)

Por fim, no que diz respeito à pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e lhes dou parcial provimento, apenas para sanar a omissão quanto ao índice de correção monetária e, de ofício, aplicar o INPC, mantendo, ademais, a decisão embargada, em todos os seus termos. Fica prequestionada a matéria, consoante a fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/09/2022